Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000699-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO- VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA
Agravo de Instrumento n. 1000699-25.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de realizar descontos na conta de titularidade da parte autora, no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), bem como, se abstenham de incluir o nome e CPF da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito/contrato discutido nos autos, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo.
O agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda porque não possui qualquer envolvimento com dos descontos realizados por terceiro, CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, nova denominação da ACE SEGURADORA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.
Afirma que a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este suspenda os descontos e, expedição de Ofício ao SPC/SERASA para abster de incluir no cadastro de proteção, medidas estas mais eficaz para proteger o bem jurídico pretendido.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é titular de uma conta corrente com o ora agravante, na qual recebe o benefício previdenciário pelo INSS.
Aduz que em junho/2021 constatou que, sem sua autorização, a CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. descontou diretamente dessa conta R$49,90.
Diz que pleiteou com o Banco o cancelamento e devolução dessa quantia, mas não foi atendido.
Requereu a tutela de urgência para a imediata interrupção dos descontos mensais.
Por sua vez o agravante afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é atua como mero prestador de serviço.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa, para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator